Tribunal: TJMT
Processo: 1019635-98.2024.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019635-98.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS - CPF: 027.534.371-57 (APELANTE), CARLOS ANDRE GONCALVES FERREIRA - CPF: 718.575.771-16 (APELADO), ATAIDE DA TRINDADE DOS SANTOS - CPF: 594.583.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO XAVIER CHIVALSKI - CPF: 730.128.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 032.220.561-10 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRE GONCALVES FERREIRA - CPF: 718.575.771-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N TA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou
o recorrente
à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 dias-multa, pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP). A defesa postula (i) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e consequente redução da pena-base, e (
ii
) a fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena em razão da prática do delito durante o cumprimento de pena por crime anterior e
,
(
ii
) estabelecer se é cabível a imposição do regime inicial fechado, à luz das circunstâncias judiciais e da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade mostra-se legítima quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena anterior, por revelar maior reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a reincidência ou com os maus antecedentes, e afastando a alegação de
bis in idem.

A existência de três condenações com trânsito em julgado autoriza a utilização de uma para fins de maus antecedentes e das demais para caracterização da reincidência, conforme o critério trifásico da dosimetria penal.

A fixação do regime inicial fechado fundamenta-se não apenas no montante da pena, mas também na
multirreincidência
do réu e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, atendendo aos princípios da individualização da pena e da prevenção especial negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

A utilização de condenações pretéritas distintas para fundamentar, respectivamente, a existência de maus antecedentes e a reincidência é legítima e não configura
bis in idem.

A imposição do regime inicial fechado é válida quando respaldada na reincidência, em maus antecedentes e em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 59, 61, I, e 155, § 4o, IV; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.993.891/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14.03.2022; STJ, AgRg no HC 923.421/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 05.11.2024; STJ, AgRg no
HC 954.343/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 09.05.2025; STJ, AgRg no
Resp
2.117.653/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26.05.2025; TJMT, N.U 0025666-64.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 18.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019635-98.2024.8.11.0042

APELANTE: CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pelação
c
riminal interposta

CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS

contra sentença proferida pelo
J
uízo d
a

8
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos de ação penal (
PJe

1019635-98.2024.8.11.0042
), que
o condenou por
furto qualificado
pelo concurso de agentes
(art.
155, § 4o, inciso I
V

do CP)
,

à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além
do pagamento
de 16 (dezesseis) dias-multa
(ID
286597911)
.

Em suas razões recursais
,
a Defesa requer:
i
) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e consequente redução da pena-base e
,

ii
) a fixação de regime prisional mais brando (
ID
286597936)
.

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
286597939)
.

A

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exma. Sra. Dra.

Kátia Maria Aguilera
R
í
spoli
-
ID 296263896)
.

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“na data 02 de outubro de 2024, por volta das 12h00min, na subestação de energia da empresa Energisa situada à Avenida S Dois, bairro Nova Conquista, Cuiabá/MT,
CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS e CARLOS ANDRÉ GONÇALVES FERREIRA
, previamente ajustados, com unidade de desígnios, com inequívoco animus rem
sib

habendi
, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em cabos PP da empresa vítima Energisa.

Consta dos autos que na data e por volta do horário retromencionados, os denunciados
CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS e CARLOS ANDRÉ GONÇALVES FERREIRA
foram até a subestação de energia da Energisa situada à Avenida S Dois, bairro Nova Conquista, nesta urbe e comarca, aproveitaram que os vigilantes que fazem a guarda do local haviam saído para almoçar, entraram na subestação, cortaram e subtraíram cabos PP (cabos de transmissão de energia) do local, colocando os fios em duas mochilas e as esconderam em um matagal próximo, tendo as câmeras de segurança da subestação filmado toda atividade delitiva dos denunciados.

Em sequência fática, funcionários da Energisa olharam as imagens de vídeos captadas pelas câmeras de segurança e entraram em contato com a Polícia Militar que enviou uma viatura até o local.

A Guarnição ao ver que os denunciados retornaram para buscar as mochilas que estavam no matagal procederam a prisão em flagrante de
CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS e CARLOS ANDRÉ GONÇALVES FERREIRA
, recuperando a fiação que havia sido subtraída.

Além do prejuízo financeiro, a ação dos denunciados prejudicou o fornecimento de energia em toda a região.

Insta salientar que o denunciado
CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS
é reincidente conforme consta dos Relatórios de Execução Criminal em anexo.

II – DOS PEDIDOS

Ex
positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente
denúncia
em face do denunciados de
CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS
como incursos no
art. 155, §4o, IV (mediante concurso de duas ou mais pessoas) c/c art. 61, I, ambos do Código Penal
e em face do denunciado
CARLOS ANDRÉ GONÇALVES FERREIRA
como incurso no
art. 155, §4o, IV (mediante concurso de duas ou mais pessoas) do Código Penal
,

pedindo suas condenações, com a consequente aplicação das penas suficientes e necessárias à prevenção e reprovação dos crimes praticados, assim como pagamento de indenização civil, prevista no art. 387, IV, do CPP
”
.

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

A controvérsia recursal limita-se à dosimetria da pena, não havendo impugnação quanto à materialidade e à autoria delitiva, devidamente comprovadas nos autos.

A defesa requer a exclusão da valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
e, por conseguinte, a redução da pena-base, sob o argumento de que teria ocorrido indevida duplicidade de censura (
bis in idem
).

Alega que o juízo sentenciante fundamentou a exasperação da reprimenda, na primeira fase da dosimetria da pena, em condenações pretéritas já utilizadas para o reconhecimento da reincidência, em afronta ao disposto no art. 59 do Código Penal.

Tal pleito, contudo, não merece acolhimento.

O princípio do
ne bis in idem
, que veda a dupla punição pelo mesmo fato, não se confunde com a possibilidade de aproveitamento de condenações pretéritas para a valoração de distintos vetores na dosimetria da pena, desde que observada a finalidade jurídica específica de cada fase do critério trifásico.

Com efeito, o ilustre
j
u
í
z
o
sentenciante fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, quantia reputada adequada e suficiente para atender aos objetivos de reprovação e prevenção do crime de furto qualificado cometido pelo apelante.

Tal patamar inicial foi corretamente majorado em virtude da valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e dos
maus antecedentes
, encontrando-se, portanto, devidamente fundamentada a fixação da reprimenda acima do mínimo legal.

No caso concreto, observa-se que o Juízo de origem considerou desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, sob o fundamento de que

“(...) a

culpabilidade
merece valoração negativa, na medida em que o réu praticou o delito apurado nesta ação durante o cumprimento de pena por outro crime, a revelar maior reprovabilidade de sua conduta, sendo certo que “o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base” (
STJ – AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/03/2022
)”.

Evidencia-se, assim, que a sentença de primeiro grau atribuiu valoração negativa à
culpabilidade
do réu em razão da prática do delito enquanto este cumpria pena por condenação anterior, circunstância que demonstra elevado grau de reprovabilidade da conduta e evidente desrespeito às normas de execução penal.

Trata-se, portanto, de fundamento autônomo e concreto, dissociado da análise dos
maus antecedentes
ou da agravante da reincidência, não havendo que se cogitar em violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Sob esse prisma, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, se o delito for cometido durante o cumprimento de pena por condenação anterior, como no caso dos autos, a censurabilidade da conduta é agravada, o que
autoriza, por conseguinte, a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“A jurisprudência admite a valoração negativa da culpabilidade quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando maior reprovabilidade da conduta”

(
AgRg
no HC n. 923.421/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira,
DJe
5/11/2024)

“
A valoração negativa da culpabilidade é justificada quando o delito é pratica do durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando maior reprovabilidade da conduta”
(STJ -
AgRg
no HC 954343 DF
,

Ministro Joel Ilan Paciornik
,
Djen
09/05/2025
)
.

Ademais, conforme se verifica dos autos, o apelante Carlos
Xesman
Andrade Matos possui três condenações penais com trânsito em julgado anteriores ao fato ora analisado, o que autoriza, de forma legítima, a utilização de uma delas para a valoração negativa da circunstância judicial dos
maus antecedentes
, nos termos do art. 59 do Código Penal, e das demais para o reconhecimento da agravante da
reincidência
, prevista no art. 61, inciso I, do mesmo diploma legal.

Com efeito:

“A prática de crime durante o cumprimento de pena em regime semiaberto constitui fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, porquanto demonstra maior reprovabilidade da conduta, desrespeito às decisões judiciais e relutância na assimilação da terapêutica penal, não se confundindo com a reincidência, que considera apenas a existência formal de condenações anteriores
”.

(AgRg no
Resp

n. 2.117.653/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 26/5/2025.).

Nesse contexto, verifica-se que a circunstância judicial da
culpabilidade
foi devidamente valorada de forma negativa na primeira fase da dosimetria, com fundamentação idônea constante da r. sentença, razão pela qual mostra-se legítima a majoração da pena-base, não havendo qualquer mácula a ser sanada nesse ponto.

Na sequência, insurge-se a combativa defesa, pleiteando a fixação de regime prisional inicial mais brando para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Todavia, tal pretensão não merece acolhida.

Ao analisar os fundamentos lançados na sentença recorrida, constata-se que o eminente Magistrado sentenciante fixou, com acerto, o regime fechado, levando em consideração não apenas o
quantum
da pena imposta, mas também a
multirreincidência
do apelante e a existência de maus antecedentes, ambos devidamente comprovados nos autos.

É consabido que a definição do regime inicial de cumprimento da pena não se limita ao critério objetivo do montante da reprimenda, devendo ser analisadas, também, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, além das particularidades do caso concreto.

Nessa perspectiva, ainda que, em tese, a quantidade da pena permitisse a fixação de regime mais brando, a existência de antecedentes criminais desfavoráveis, a condição de
multirreincidência
do réu e as circunstâncias judiciais negativas previstas no art. 59 do Código Penal legitimam a imposição de regime mais rigoroso, em conformidade com os princípios da individualização da pena e da prevenção especial negativa.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve considerar a quantidade da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 2. A existência de maus antecedentes e a reincidência autorizam a imposição de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena aplicada permita regime mais brando. 3. É válida a fixação do regime fechado quando devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos, em conformidade com o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, e com a jurisprudência do STJ e STF."

(N.U 0025666-64.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, DJE 18/06/2025)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025